Tribunal: STF
Processo: Rcl 59286
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    2. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.